Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708218-09.2020.8.07.0000 PACIENTE: WISLEY SILVA AGUIAR IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SAULO MOREIRA PEREIRA em favor de WISLEY SILVA AGUIAR, haja vista a rejeição ao pedido de revogação de sua prisão preventiva, nos autos da ação penal em que responde pelos crimes tipificados no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, no art. 299, caput, ambos do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em síntese, o impetrante alega a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, máxime a necessidade de garantir a ordem pública, assentando condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa no distrito da culpa, família constituída e ocupação lícita) e aludindo à pandemia do COVID-19 para defender a revogação da sua custódia e o deferimento da liberdade provisória. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para tais fins. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, e consultando o sistema de informações desta Tribunal, verifico que a prisão preventiva do paciente já foi combatida por habeas corpus anteriormente impetrado (HC 0724362-92.2019.8.07.0000), tendo esta egrégia Turma proferido acórdão para denegar a ordem, nos termos da seguinte ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. Não há coação ilegal quando o ato que decretou a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentado, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar. 2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1220412, Relator CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento 05/12/2019, Data da Publicação 13/12/2019) Por outro lado, num exame preliminar, a decisão que manteve o decreto prisional parece escorada em fundamentos suficientes para tanto, diante das circunstâncias em que praticados os delitos, em concurso de pessoas e com participação de adolescente, a atestar a periculosidade do agente que justifica a salvaguarda da ordem pública, conforme dispõe o art. 312 do CPP. Quanto à alusão à pandemia do “corona vírus”, conforme se tem assentado, a liberação de presos, a pretexto de prevenir a propagação da doença, há de observar requisitos razoáveis, com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tais como a comprovação de que o custodiado se encaixa no grupo de vulneráveis à doença, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra é mais suscetível à doença do que no convívio social regular, o que, neste caso, sequer foi indicado na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator